Tribunal: STF
Processo: ARE 720850
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Imunidade tributária. Preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991. 4. Inviabilidade de verificar, em sede extraordinária, o eventual enquadramento da entidade nos preceitos vigentes. Matéria infraconstitucional. Precedente. RE-RG 642.442. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.